Tribunal: TJDFT
Processo: 0725933-95.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2020-12-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0725933-95.2019.8.07.0001 Classe judicial: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) AGRAVANTE: COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DO DISTRITO FEDERAL - CAESB AGRAVADO: ROGERIO BEZERRA CRUZ D E S P A C H O Vistos, etc., Recebo o recurso interposto como Agravo Interno. Intime-se o Agravado no prazo de 15 (quinze) dias, para que, caso queira apresente resposta. Intime-se. Cumpra-se. Brasília, 5 de dezembro de 2020. Desembargador ALFEU MACHADO Relator